Tribunal: TJDFT
Processo: 0738164-26.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
1. Cuida-se de habeas corpus contra decisão que indeferiu pedido formulado pela defesa de DANILO PEREIRA DE ARAÚJO de revogação de prisão preventiva e, subsidiariamente, de sua substituição por medidas cautelares diversas da constrição elencadas no art. 319 do CPP, dentre elas a de monitoramento eletrônico. Alega-se ausência de requisitos da custódia cautelar, risco de contaminação pela Covid-19 no ambiente carcerário e excesso de prazo. 2. A liminar em habeas corpus não tem previsão legal, sendo criação da jurisprudência para casos em que a urgência, necessidade e relevância da impetração se mostrem de forma indiscutível na própria inicial e nos elementos probatórios que a acompanhem. No caso, o alegado constrangimento não se revela com a nitidez que lhe colore a inicial. No tocante à prisão preventiva e ao risco de contaminação pela Covid-19, os temas já foram debatidos em recente e anterior impetração, relativa ao mesmo paciente, de no 0712819-58.2020.8.07.0000, ordem denegada em 25/06/2020, com ementa do seguinte teor: HABEAS CORPUS. ACUSAÇÃO DE INCURSÃO NO ARTIGO 121, § 2o, INCISO II, C/C ARTIGO 14, INCISO II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. DILAÇÃO PROBATÓRIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RISCO DE CONTAMINAÇÃO PELA COVID-19. DENEGAÇÃO DA ORDEM. Adequada a decisão que decretou a prisão preventiva, pois a segregação cautelar está fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública e por conveniência da instrução criminal. Paciente acusado do crime de homicídio tentado, com uso de arma branca, desferidos vários golpes contra o ofendido, não consumado o crime porque duas pessoas intervieram. Destaca-se que o delito em apuração foi cometido enquanto o acusado cumpria pena em prisão domiciliar. Ademais, o paciente possui duas condenações transitadas em julgado por crimes de roubo circunstanciado e corrupção de menores. Além disso, o acusado teria coagido à vítima e uma testemunha, tendo em vista que, ao encontrá-los, simulou estar armado para intimidá-los. As circunstâncias evidenciam a periculosidade do agente e sua propensão a práticas delituosas, bem como a necessidade de assegurar a instrução criminal. Inviável, de outra parte, em sede de habeas corpus imprimir dilação probatória para discutir a tese de ausência de dolo. Isso só se possibilita no devido processo legal, em primeiro grau. No que se refere à COVID-19, apesar de a contaminação pelo coronavírus ter alcançado o ambiente penitenciário, contaminando não apenas policiais penais, mas, também, internos, recomendações do governo federal quanto à COVID-19, previstas na Portaria Interministerial no 7, de 18/03/20, e medidas sanitárias têm sido adotadas com o fim de minimizar o risco de transmissão do coronavírus nas penitenciárias. Ademais, não se comprovou, minimamente, que o paciente faça parte do grupo de risco de contaminação da COVID-19, ou que ele se encontre extremamente debilitado por motivo de doença grave e sem possibilidade de receber tratamento adequado no estabelecimento prisional em que se encontra. No atual cenário de pandemia os riscos de contaminação da população de modo geral são elevados e não seria diferente dentro das penitenciárias, mas é importante destacar que as providências adotadas pelas autoridades públicas se mostram eficientes para a contenção da doença nos estabelecimentos prisionais, revelando a devida preocupação com a saúde dos presos. Assim, diante dos cuidados que estão sendo adotados, não se sustenta o argumento da pandemia de forma genérica em prol da libertação do paciente, que garantia alguma pode ter de que, em liberdade, não será alcançado pela doença. A soltura desenfreada de presos teria duplo efeito negativo, o aumento da criminalidade e a exposição de maior número de pessoas ao risco de contaminação pelo coronavírus, sendo difícil crer que aqueles que infringiram de forma grave a lei penal atendam às recomendações das autoridades e se mantenham em isolamento social. Constrição fundada nos arts. 312 e 313 do CPP. Inadequação de qualquer das medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal. Ordem denegada. Assim, nos pontos, já decidida a questão em anterior impetração, não se admite o presente writ. No tocante ao alegado excesso de prazo, assim decidiu o MM. Juiz a quo (ID 19413193, pp. 2/4): [...] Quanto à argumentação defensiva de que o requerente já está preso há mais de 90 (noventa) dias e que haveria excesso de prazo, tal tese não se sustenta. Em primeiro lugar, porque não se excedeu o prazo razoável para a conclusão da fase da Judicium Accusationis determinado pela Corregedoria deste E.TJDFT. Além disso, porque a necessidade da manutenção da prisão preventiva já foi analisada em três outras oportunidades, quais sejam: no feito no 0705642-16.2020.8.07.0009, em 20/5/2020 (ID 64506330, p. 1/2, autos principais 0705330-40.2020.8.07.0009); na segunda instância, pelo habeas corpus no 0712819-58.2020.8.07.0000, em 26/5/2020 (ID 64038388, autos 0001874-26.2020.8.07.0009); e na decisão que ratificou o recebimento da denúncia em 2/6/2020 (ID 64502579 – autos principais 0705330-40.2020.8.07.0009), portanto, há menos de 90 (noventa) dias a prisão preventiva do réu foi reanalisada. Além disso, ressalto que havia sido designada audiência de instrução e interrogatório deste réu por videoconferência para o dia 3/7/2020 (ID 66493870 – feito principal), no entanto, não foi possível a realização da audiência, porque, atualmente, o requerente se encontra preso no CDP II, local onde não há disponibilidade de realização desse tipo de assentada (ID 66564272 – autos principais). Nesse sentido, colaciono os julgados abaixo: [...] 1. No que diz respeito à alegação de ausência de fundamento para a decretação da prisão preventiva, verifica-se que já foi impetrado o habeas corpus em favor do paciente, relativamente ao mesmo crime, com o mesmo questionamento e esta Turma decidiu que a prisão preventiva estava devidamente fundamentada na garantia da ordem pública (Acórdão 1240632, HC 07063673220208070000), portanto, o mandamus não deve ser conhecido em relação a esse tema. 2. A Corregedoria de Justiça deste egrégio Tribunal expediu, em 21 de fevereiro de 2011, instrução por meio da qual recomendou que, em atendimento ao princípio constitucional da razoável duração do processo, as Varas Criminais observem o prazo de 148 (cento e quarenta e oito) dias, no procedimento ordinário, de 75 (setenta e cinco) dias, no procedimento sumário, e de 135 (cento e trinta e cinco) dias, não podendo ultrapassar 178 (cento e setenta e oito) dias, na primeira fase do procedimento do Tribunal do Júri. 3. Uma vez que ainda não foi ultrapassado o prazo recomendado para o encerramento da instrução e que a audiência de instrução e julgamento ainda não foi marcada por motivo de saúde pública, diante das medidas de prevenção ao novo coronavírus, não há falar em excesso de prazo, pois não houve desídia do Juízo na condução do processo. 4. Não há falar em inobservância do disposto no art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, uma vez que a necessidade de manutenção da prisão preventiva foi avaliada em duas oportunidades: em razão de pedido de revogação da medida formulado pela Defesa e na ocasião do recebimento da denúncia. (...) 7. Ordem parcialmente conhecida e, nessa parte, denegada. (Acórdão 1263606, 07211624320208070000, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 9/7/2020, publicado no DJE: 22/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No entanto, há notícia de que a Douta Corregedoria deste E. TJDFT está buscando soluções para realização de audiências de instrução do CDP II, o que, muito em breve, será regularizado. Por fim, não vislumbro a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas, contidas no art. 319 do Código de Processo Penal, em razão de se revelarem inadequadas e insuficientes, sendo a segregação cautelar, neste momento, imprescindível para a situação em tela. [...] Prevalecem, em exame vestibular, tais fundamentos. Frise-se que, atualmente, a jurisprudência deste Tribunal considera as recomendações da Instrução no 1/2011, da Corregedoria de Justiça (parágrafo único do artigo 1o: “[...] não podendo ultrapassar 178 (cento e setenta e oito) dias, na primeira fase do procedimento do Tribunal do Júri”), prazo não ultrapassado objetivamente, na espécie. Ademais, o princípio da razoabilidade afasta o critério meramente matemático para definir os prazos processuais. Recomendável, na espécie, decisão colegiada, após informações e o pronunciamento do Ministério Público. Assim, indefiro a liminar. 3. Solicitem-se informações. 4. Após, à Procuradoria de Justiça. I. Brasília, 08 de setembro de 2020. Des. Mario Machado Relator